Tribunal: TJSP
Processo: 1055344-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos morais. cancelamento injustificado do voo e responsabilidade da ré que se tornaram temas imutáveis.

controvérsia que reside na quantificação dos danos morais. desacolhido o pedido de majoração.
Os incômodos sofridos, as atribulações e as expectativas desfeitas extrapolam o mero dissabor do cotidiano, não restando dúvida

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos morais. cancelamento injustificado do voo e responsabilidade da ré que se tornaram temas imutáveis.

controvérsia que reside na quantificação dos danos morais. desacolhido o pedido de majoração.
Os incômodos sofridos, as atribulações e as expectativas desfeitas extrapolam o mero dissabor do cotidiano, não restando dúvida da existência do propalado dano moral. No caso em comento, a partida do primeiro trecho aéreo foi cancelada, os apelantes perderam conexão aérea e foram realocados para outro voo no mesmo dia, o que acarretou atraso na chegada ao destino de 12 horas. Não se vislumbram outras consequências extraordinárias ou conduta gravíssima da ré que justificasse danos morais elevados. O montante da reparação arbitrado na r. sentença (R$3.000,00 para cada um dos autores) revela-se adequado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade.

Apelação não provida.